Tribunal: STF
Processo: RE 88605
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. A JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETENTE PARA APRECIAR
CONTROVERSIA RELATIVA A DESCONTO, A FAVOR DO SINDICATO SUSCITANTE,
NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, DE PERCENTAGEM DO AUMENTO,
DESDE QUE HAJA PREVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DELES. II.
PRECEDENTES DO STF (RE 71.999, ERE 71.577 E RE 76.538). III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.